Tribunal: TJBA
Processo: 0505896-09.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505896-09.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA MARTINS

Advogado(s)
:
ALISSON DAMASCENO AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE NA SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM MAJORAÇÃO PERCENTUAL DE 5% SEM BASE ECONÔMICA. CONTRADIÇÃO INTERNA IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. FIXAÇÃO ÚNICA POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que acolheu aclaratórios anteriores para majorar honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor arbitrado na sentença (IDs 92928690 e 91888230). A Embargante aponta obscuridade quanto à base de cálculo desse percentual, pois a sentença fixou honorários em valor nominal de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na necessidade de definição clara da base econômica utilizada para a majoração dos honorários advocatícios recursais quando a sentença de origem fixou a verba por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença fixou honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 1.000,00, sem percentual vinculado à condenação, ao proveito econômico ou ao valor da causa.

4. A majoração posterior em 5% sobre esse valor fixo cria critério incoerente com o regime dos honorários recursais, pois a incidência percentual sobre montante previamente arbitrado por equidade produz resultado irrisório e incompatível com a lógica do art. 85, § 11, do CPC.

5. A tentativa de correção da omissão no acórdão anterior gerou contradição lógico-jurídica, pois combinou critério percentual com base originalmente equitativa, o que compromete a coerência e inviabiliza a execução segura da verba honorária.

6. O critério percentual precisa de anulação para adoção exclusiva do método equitativo, que permite remuneração adequada do trabalho desenvolvido em ambas as instâncias.

7. A definição unificada da verba por equidade em R$ 2.000,00 (-) harmoniza a análise e evita aviltamento da atividade advocatícia, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e ACOLHER O RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA